Tribunal: TJBA
Processo: 8002683-98.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002683-98.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MILTON CRUZ DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO JOSE DAS VIRGENS NETO, TARGILA REZENDE OLIVEIRA, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL
E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO
POR
DEMORA NA EFETIVAÇÃO DE VAGA EM UTI NEONATAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERDA DE UMA CHANCE.
VALOR INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS.

1.
Ação indenizatória ajuizada por genitor de recém-nascida falecida após complicações clínicas graves, em razão da ausência de vaga em UTI neonatal, mesmo após ordem judicial determinando a internação imediata, inclusive em hospital particular ou transferência por UTI aérea, com custeio pelos entes públicos.

2. Relatório médico da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista comprova que, desde 04/02/2014, a criança apresentava quadro de sepse neonatal, abdômen agudo e rompimento de víscera oca, com necessidade de cirurgia urgente.

3. A questão em discussão consiste em definir se a omissão dos Entes Públicos na efetivação da ordem judicial e na prestação tempestiva do serviço de saúde configura responsabilidade civil indenizável, e se o valor indenizatório fixado deve ser mantido, reduzido ou majorado.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e se aplica à omissão estatal que compromete o acesso a tratamento essencial, especialmente quando há ordem judicial descumprida.

5. A teor do parecer técnico assinado por médico perito, a demora na efetivação da vaga em UTI neonatal, mesmo após ordem judicial, ceifou a única chance de recuperação da paciente, que veio a óbito, configurando teoria da perda de uma chance.

6. A cláusula da reserva do possível não se aplica quando há violação ao mínimo existencial e ao direito à vida, tampouco quando não demonstrada a adoção de efetivas para cumprimento da ordem judicial.

7. Na casuística, o valor da indenização deve ser majorado, diante da gravidade do dano, da omissão estatal, com demasiada demora para cumprimento de ordem judicial, e da perda da única chance de recuperação da recém-nascida, segundo perito.

8. Conforme as provas dos autos, logo após o parto e antes da alta médica, não foram identificadas razões de saúde para manter a paciente no nosocômio onde nasceu. O problema de saúde só se manifestou após a liberação da recém-nascida. Logo, ausente nexo causal entre a alta hospitalar e o óbito, mantém-se a exclusão da responsabilidade do hospital e do Município de Brumado.

9. Recurso do Autor parcialmente provido para majorar a indenização. Recursos dos Réus improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
e
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.